Tribunal: TJBA
Processo: 8046865-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046865-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO ROGERIO SANTANA Advogado(s): ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. ART. 206, V, CF/1988. ART. 67, II, LEI 9.394/1996. ART. 62, LEI ESTADUAL 8.261/2002. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora estável da rede estadual de ensino contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar Mestrado em Matemática em Rede Nacional, na UESB, pelo prazo de dois anos, sem prejuízo das vantagens do cargo. 2. Pedido fundamentado no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, que autoriza afastamento para cursos de pós-graduação correlatos à função, observados os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) definir se há prejudicialidade no julgamento dos embargos de declaração; (ii) definir se a impugnação ao pedido de justiça gratuita comporta conhecimento; (iii) definir se é legítimo o indeferimento do pedido de licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, diante da alegação de ônus ao erário, sem comprovação concreta, à luz da legislação aplicável e do princípio da motivação dos atos administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento colegiado de mérito substitui os efeitos da decisão liminar, de natureza precária; de modo que resta prejudicado o embargos de declaração oposto contra referida decisão. 4. Não se conhece da impugnação ao pedido de justiça gratuita, seja por sua flagrante inexistência, seja por terem sido recolhidas as custas iniciais. 5. A legislação estadual (Lei 8.261/2002, art. 62) assegura ao docente afastamento para cursos de pós-graduação correlatos, sem prejuízo das vantagens, condicionado ao interesse da Administração. 6. O ato administrativo é discricionário quanto à conveniência, mas vinculado à legalidade e à motivação adequada, conforme teoria dos motivos determinantes. 7. A Administração fundamentou o indeferimento na proibição de afastamentos que impliquem ônus ao Estado, sem demonstrar concretamente o alegado ônus, descumprindo o art. 373, II, do CPC. 8. A ausência de motivação congruente configura vício de legalidade, passível de controle judicial, sem invasão do mérito administrativo. 9. Precedentes do STJ e do TJ/BA reconhecem a possibilidade de anulação de atos administrativos quando há incongruência entre motivos e realidade fática, garantindo o direito à capacitação profissional como corolário da valorização do magistério (CF, arts. 6º, 205 e 206). IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que conceda licença remunerada à impetrante, pelo prazo previsto no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, sob pena de multa mensal equivalente ao último salário. Tese de julgamento: 1. A concessão de licença remunerada para curso de pós-graduação exige motivação idônea, sob pena de nulidade do ato administrativo. 2. A discricionariedade administrativa não afasta o controle judicial da legalidade e da congruência dos motivos determinantes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046865-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO ROGERIO SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração, NÃO CONHECER da impugnação ao pedido de justiça gratuita e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .